Tribunal: TJMT
Processo: 1003121-45.2018.8.11.0086
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003121-45.2018.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 065.029.881-05 (RECORRENTE), JOSANE FREITAS - CPF: 042.203.179-88 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MOTO BALA COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 19.927.943/0001-92 (RECORRIDO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO AGRAVO INTERNO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno no:
1003121-45.2018.8.11.0086

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

Recorrente(s): JOSANE FREITAS

Recorrido(s): MOTO BALA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

LUCAS FREITAS DA SILVA OLIVEIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 26/06/2023

EMENTA

AGRAVO INTERNO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA DE FORMA EQUIVOCADA – PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO PARA AFASTAMENTO DA INTEMPESTIVIDADE E JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – AÇÃO DE COBRANÇA – VALORES DEVIDOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Verificado o equívoco no reconhecimento monocrático da intempestividade, deve ser dado provimento ao agravo interno para o seu afastamento e enfrentamento do mérito do recurso anteriormente aviado.

Observada a legalidade da cobrança discutida em razão de negócio jurídico devidamente comprovado, não há que se falar em reforma da sentença.

Agravo interno provido afastar a intempestividade e, no mérito do recurso inominado negar provimento ao mesmo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra a decisão monocrática proferida por este Relator o qual negou seguimento ao recurso inominado da parte agravante por entender que o mesmo se encontrava intempestivo.

A parte agravante interpôs agravo interno e, nas razões recursais, requereu a reforma integral do voto monocrático para que o mérito do recurso seja analisado e dado provimento para reformar a sentença.

A parte agravada em contrarrazões requereu o provimento do agravo e manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Inicialmente rejeito a preliminar de ausência de impugnação específica à decisão monocrática, visto que o Agravo não está desconexo.

Pois bem.

Em que pese os termos da decisão monocrática proferida por este Relator no ID n° 165204687, entendo que o agravo interno deve ser provido reformar o voto monocrático equivocado.

Assim foi pontuado na decisão monocrática:

Na data de 15/08/2022 foi proferida a sentença, sendo nessa data, intimadas ambas as partes.

A parte reclamada foi intimada pessoalmente em 26/09/2022, conforme IDs n° 157532275 e 157532276.

Assim, considerando que está representada pela Defensoria Pública, o prazo para interposição de recurso seria até o dia 24/10/2022, como sinaliza o Recorrido.

Somente na data de 24/01/2023 houve a interposição do recurso. No entanto, o recurso foi apresentado intempestivamente, impossibilitando o seu conhecimento.

Registro que no caso de duas intimações, será considerada a primeira como válida, como no caso dos autos.

No entanto, a parte Autora, ora Recorrente, é assistida pela Defensoria Pública e o Órgão somente foi intimado da sentença em 01/11/2022. Assim, considerando o prazo dobrado, o ultimo dia para recorrer da sentença foi 24/01/2023, data da interposição do Recurso Inominado.

Portanto, demonstrada a tempestividade e o equívoco monocrático, deve ser dado o provimento ao Agravo Interno, afastando-se a intempestividade e consequente análise meritória do recurso inominado aviado anteriormente.

Passo ao relatório do Recurso Inominado:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

CONDENAR
de forma
SOLIDARIA
os

Reclamados a pagarem a dívida inadimplida, no valor de
R$ 2.306,44 (dois mil trezentos e seis reais e quarenta e quatro centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

A Recorrente em suas razões recursais pugnou pela reforma da decisão para afastar a sua responsabilidade, ante a ausência de responsabilidade solidária.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório sucinto.

Voto do Recurso Inominado:

Colendos Pares;

Aduz a parte Recorrida que em março de 2017 firmou negócio jurídico com os Requeridos, se tratando da venda de uma motocicleta Honda/CG 125 FAN, ano/modelo 2008, Placa: NJA-4647, RENAVAM: 00974213993, pelo valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), somando impostos e transferência, o valor final devido ficara na monta de R$ 3.206,44 (três mil duzentos e seis reais e quarenta e quatro centavos), que seriam adimplidos em parcelas de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), visto que o Requerido LUCAS FREITAS DA SILVA OLIVEIRA era funcionário empresa Autora.

No entanto, em razão da menoridade, o bem foi transferido para a genitora do Requerido Lucas, a ora Recorrente JOSANE FREITAS. Ocorre que deixaram a motocicleta no estabelecimento do Requerente e não quitaram mais as parcelas a partir de julho de 2017. Requereu o pagamento da quantia de R$4.806,44 (quatro mil e oitocentos e seis reais e dezenove centavos).

Ao sentenciar o feito, o magistrado bem pontuou que o serviço de conserto do bem não foi comprovado, sendo indevido a cobrança. No entanto, está demonstrada a venda e responsabilidade dos Reclamados pela compra da motocicleta, devendo ser abatido do saldo devedor as duas parcelas pagas.

Assim, a dívida contraída e não adimplida pelos Reclamados perfaz o montante de R$ 2.306,44 (dois mil trezentos e seis reais e quarenta e quatro centavos), sendo a quantia de R$ 3.206,44, subtraídas as duas parcelas.

O recurso trata-se de mero inconformismo, não trazendo nenhuma prova para afastar a condenação imposta.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para afastar a intempestividade e analisando o mérito do recurso inominado,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter alterados os termos da sentença, moldes do art. 46 da Lei n° 9099/95, acrescidas das considerações deste voto.

Nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos termos da sentença.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023